Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719706-89.2019.8.07.0001 RECORRENTES: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA RECORRIDOS: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA PELO PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 − A novação é um modo não satisfativo de pagamento, por meio do qual se extingue a obrigação primeva, constituindo-se novo negócio jurídico. Tem como requisitos a existência de obrigação anterior válida, a constituição de nova obrigação e o animus novandi. 2 – Verificando-se que o contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia mencionado pelos Apelantes quita apenas uma parcela do preço ajustado no contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, não há que se falar em novação da dívida. 3 – Diante da não comprovação do pagamento da integralidade do débito exigido no Feito Executivo, tem-se que os Embargantes não lograram demonstrar a inexigibilidade da obrigação (art. 917, I, do CPC), impondo-se a confirmação da improcedência do pedido formulado nos Embargos do Devedor. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 320 e 324, ambos do Código Civil, sustentando o reconhecimento da quitação dada pelos recorridos diante da ausência de comprovação da não realização do pagamento. Em sede de contrarrazões, os recorridos requerem a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 320 e 324, ambos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Diante da não comprovação do pagamento da integralidade do débito exigido no Feito Executivo, tem-se que os Embargantes não lograram demonstrar a inexigibilidade da obrigação (art. 917, I, do CPC), impondo-se a confirmação da improcedência do pedido formulado nos Embargos do Devedor”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010